Tribunal: TJBA
Processo: 0003539-49.2004.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0003539-49.2004.8.05.0250

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: TRANSPORTADORA TEGON VALENTI S A

Advogado(s)
:
MARCELO NEESER NOGUEIRA REIS

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
:
D
ireito
T
ributário. Apelação cível.
Embargos à execução fiscal. ICMS. Redução da base de cálculo. Creditamento proporcional. Multa fiscal. Honorários advocatícios. Parcial provimento ao recurso.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença da 1ª Vara de Fazenda Pública da Comarca de Simões Filho/BA, que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal opostos em face da cobrança de ICMS, fundada em Certidão de Dívida Ativa (CDA) baseada em autuação decorrente da glosa de créditos fiscais relativos a insumos utilizados na prestação de serviços de transporte. A embargante alegou nulidade da CDA, inconstitucionalidade do Convênio 38/89, legalidade do creditamento de insumos com base na não-cumulatividade, ilegalidade da multa fiscal e excesso de execução. A sentença rejeitou todos os argumentos, reconhecendo a validade da CDA, a legitimidade da multa e a vedação ao creditamento integral em razão da base de cálculo reduzida. O recurso pleiteia a reforma parcial da decisão;

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é admissível o creditamento integral de ICMS em operações com base de cálculo reduzida; (ii) estabelecer se a multa aplicada possui caráter confiscatório; (iii) verificar a legalidade da inclusão de honorários advocatícios na CDA; e (iv) determinar a validade da CDA em razão de alegado excesso de execução;

III. Razões de decidir

3. O creditamento de ICMS em operações com base de cálculo reduzida deve ser proporcional à base efetivamente utilizada, pois a redução da base configura isenção parcial, nos termos do art. 155, § 2º, II, "b", da CF/1988, conforme interpretação consolidada pelo STF (RE 174.478/SP, RE 459.490 AgR, RMS 29.366/RJ);

4. É legítima a cobrança de honorários advocatícios lançados na CDA nos termos do art. 2º, § 2º, da Lei nº 6.830/80; contudo, verificado o acolhimento parcial dos embargos, impõe-se a exclusão dessa verba da CDA para permitir a redistribuição da sucumbência;

5. A constatação de excesso de execução não acarreta a nulidade da CDA, desde que os valores possam ser ajustados por simples cálculos aritméticos, conforme jurisprudência pacífica (TJ-BA, APL: 00707479419998050001; TJ-RS, AC: 70080311905);

6. A sucumbência parcial justifica a fixação de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, com distribuição proporcional entre as partes nos termos do art. 86 do CPC;

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido, para reformar a sentença de primeiro grau e reconhecer o direito do apelante ao creditamento proporcional, a ser apurado no curso da execução fiscal, além de reduzir a multa para o percentual de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do crédito tributário objeto da execução fiscal, bem assim determinar a exclusão dos honorários advocatícios impostos na CDA, tendo em vista que serão redistribuídos
.
H
onorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, distribuídos reciprocamente, com fundamento no art. 86, do CPC, cabendo a cada uma das partes 50% (cinquenta por cento) da verba honorária.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação

nº 0003539-49.2004.8.05.0250
,
em que é apelante
TRANSPORTADORA TEGON VALENTI S A

e

apelado
ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em

D
AR PROVIMENTO
PARCIAL
AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.